Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-69.2018.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que a juntada do voto e do acórdão ocorreu tardiamente, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A parte embargante Energisa pugnou a devolução do prazo recursal (Id. 56151991), entretanto, já apresentou Embargos de Declaração (Id.565344850), motivo pelo qual, o pedido perdeu objeto.
À vista disso, procedo à devolução do prazo recursal a parte recorrida, o qual passará a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos pela Energisa, nos termos do artigo 1023 § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora